Tribunal: TJDFT
Processo: 0022138-55.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022138-55.2001.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LESTE VALADARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROPOSITURA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 11.232/2005. SENTENÇA QUE RECONHCEU A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. A ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 25, inc. II, da Lei n. 8.906/1994). A Lei n. 8.906/1994, por ser lei especial, deve prevalecer sobre a lei geral, no caso, o Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento da ação. 2. O ajuizamento da ação, deferida pelo juiz, poderá interromper a prescrição (art. 617 do Código de Processo Civil de 1973) quando a citação do devedor ocorrer no prazo de 10 (dez) dias seguintes ao despacho citatório (art. 219, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973), prorrogável por mais 90 (noventa) dias (art. 219, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973). 3. Ajuizada a ação no prazo prescricional, se a demora na citação não for imputável ao autor, entende-se que não se pode reconhecer a prescrição, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 25 da Lei 8.906/1994 e 219 da Lei Adjetiva Civil de 1973, pois, não havendo qualquer marco interruptivo da prescrição, e tendo o Distrito Federal se mantido inerte após tentativas frustradas de citação, deve ser reconhecida a prescrição direta da pretensão de execução de honorários. Em contrarrazões, o DF requer que o recorrente seja condenado a arcar com os honorários advocatícios referentes à fase recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto às supostas ofensas aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, “porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 25 da Lei 8.906/1994 e 219 do CPC/1973, pois, tendo a turma julgadora reconhecido que a demora da citação se deu por mecanismos inerentes ao Judiciário, a revisão dessa assertiva demanda o reexame dos fatos e provas, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AgInt no REsp 1586168/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 16/9/2020). Além disso, a fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015